Tribunal: CARF
Processo: 11080.720244/2020-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720244/2020-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.766 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
SUSANA MARIA ENDRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR). A dedução de despesas
médicas e com instrução na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da
obrigação tributária.
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PROVAS MATERIAIS
INSUFICIENTES.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA- Afasta-se a hipótese de ocorrência de
nulidade do lançamento quando resta configurado que não houve o alegado
cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento fiscal. Verificada
correta adequação do sujeito passivo da obrigação tributária principal, deve ser
afastado o argumento de ilegitimidade passiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720244/2020-38
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.766 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720244/2020-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Contra o sujeito passivo anteriormente identificado, foi constituída Notificação de
Lançamento (fls. 10 a 14) relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2015, com
a constatação de: omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$44.117,19, recebidos do
Fundo do Regime Geral de Previdência Social, com IRRF de sobre os valores omitidos
deR$2.696,37) ; e dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$80.447,64.
A fiscalização apurou imposto suplementar no valor de R$31.558,96, mais multa
de ofício de 75% e juros de mora (ante imposto a pagar declarado no valor de R$10.230,55. A
ciência da notificação se deu em 11/12/2019 (fl. 118).
O contribuinte impugnou o lançamento em 10/01/2020 (fls. 3 a 7), alegando
concordar com a omissão de rendimentos e justificando cada uma das despesas médicas.
A DRJ , na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento no sentido
de que:
=> os seguinte pagamentos foram glosados pela fiscalização (fl. 12)

Em relação à Unimed, os documentos de fls. 93 a 108 (recibos de pagamentos)
comprovam o efetivo pagamento de R$4.957,47 em nome da contribuinte. A Unimed informa
também que recebeu R$5.257,84 em nome de Selma Endres. Assim, cancela-se a glosa
realizada.
Em relação ao Instituto de Previdência, o documento de fl. 26 comprova que
foram descontados da contribuinte o valor de R$2.570,17 a título de “Ipê-saúde”. Cancela-se a
glosa realizada.
Em relação a Marco Aurélio, acata-se o recibo de fl. 31 e documento à fl. 32, por
considerar que eles sanam a falta apontada pela fiscalização. (15,6 K PF - 1,8k em agosto).
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.766 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720244/2020-38

Em relação às demais despesas declaradas, observa-se que fiscalização solicitou
comprovação do efetivo pagamento (extratos bancários, cópias de cheques, explicações para
pagamento em dinheiro), de forma a verificar se as despesas foram arcadas pela própria
contribuinte, conforme dispõe a legislação para que a dedução seja permitida. Veja-se com
dispõe o §2o do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995.
A Lei 10.406/2002 (Código Civil), art. 219 e parágrafo único, estabelece que os
interessados na veracidade das declarações enunciativas não se eximem do ônus de prová-las.
Assim, uma vez que o sujeito passivo foi questionado acerca da efetividade do pagamento das
despesas médicas, a apresentação de declarações ratificando informações de recibos,
desacompanhadas de documentação hábil e idônea, apta à comprovação inequívoca do
pagamento (como, por exemplo, comprovantes de transferência bancária, extratos de cartão de
crédito com as despesas devidamente identificadas, cópias de cheques microfilmados), não sana
a falta apontada pela autoridade lançadora e não ampara a dedução pleiteada.
Mesmo a comprovação de que o prestador de serviços declarou em Dirpf os
valores pagos também não deve, no caso, ser considerada na análise sobre a comprovação da
efetividade do pagamento. Isso porque a fiscalização deixou claro na notificação de lançamento
que, caso não houvesse a apresentação desses documentos (cheques, extratos, etc), já que todos
os rendimentos da contribuinte transitaram em sua conta corrente, necessário seria a
comprovação da origem dos recursos financeiros utilizados. Assim, correta a fiscalização em
proceder à glosa.
Diante do exposto, vota a DRJ por julgar a impugnação parcialmente procedente,
para manter a exigência de imposto suplementar no valor de R$29.378,86, sobre o qual incidem
multa de ofício e juros de mora.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que restou comprovada as despesas médicas ainda
glosadas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
A Recorrente requer a declaração de nulidade do processo com base em alguns
argumentos. Vejamos:

=> este julgado e demais processos os quais é sujeita passiva foram julgados
"em bloco" e principalmente por tratar-se de conduta persecutória glosando inclusive descontos
em folha da saúde, pagamento de UNIMED, tudo sem o devido critério - que reverte em
verdadeiro prejuízo ao contribuinte;

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.766 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720244/2020-38

=> por ter este trazido em seu contexto, acusações levianas, desabonatórias e
sem fundamento tais como: suspeita de fraude, não podendo isso ser admitido como qualquer
tipo de prova plausível;

=> por ter sido glosada dos anos calendário 2003 até 2015, sem esclarecer que
até 2006 aqueles valores foram incontestes pela própria Receita, - incabível num estado de
direito como ; que prevalece no País e induzindo o Juízo ad quem ao pré-julgamento
condenatório.
=> pois a posição imperial do julgador que claramente pretende modificar o
sistema financeiro nacional, impondo ;a apresentação de cópia de cheques, etc - quando é lícito
pagar em moeda corrente! E principalmente, que seus gastos mensais, em moeda corrente ou via
transferência bancária, para quem recebe mais de R$ 340.000,00, anuais de fonte transparente já
que é servidora pública, aposentada e pensionista - é, sem sobra de dúvidas, plausível.

=> pelo absurdo de considerar que é ilícito a contribuinte dispor de menos de
10% de sua renda para cuidar de seu corpo que é seu instrumento de trabalho (enfermeira).

Finalmente, não apenas neste, mas anualmente vem sendo perseguida por
escolher os profissionais que pode pagar e insistir em " ser atendida a mais de 80km" de uma de
suas residências como se não pudesse receber tratamento em outro município ou como se a
entidade coatora pudesse determinar quem, quando e onde um contribuinte pode receber
tratamento que claramente pode pagar. Não há nada de ilícito em deduzir o que lhe é facultado
pela lei.

Pois bem. Quanto a argumentação de julgamentos em bloco, não há que se
falar em nulidade. Esta sistemática inclusive está descrita no Código de Processo Civil (Lei n.
13.105/2015), em que se define uma tese que deve ser aplicada aos processos em que discutida
idêntica questão de direito.

O art. 1.036 do CPC de 2015 dispõe que, quando houver multiplicidade de
recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a análise do mérito recursal pode ocorrer por
amostragem, mediante a seleção de recursos que representem de maneira adequada, a
controvérsia. Recurso repetitivo, portanto, é aquele que representa um grupo de recursos
especiais que tenham teses idênticas, ou seja, que possuam fundamento em idêntica questão de
direito. É uma questão simples e pacifica posta no direito.

Quanto a supostas acusações levianas, desabonatórias e sem fundamento,
discordo , com a devida vênia, de tais argumentos. O processo administrativo fiscal foi escorreito
e técnico, solicitando da contribuinte informações de comprovação, sem qualquer analise
subjetiva de dolo.

Quanto a ter sido glosada em certos anos calendários e outros não, também não
é qualquer motivo que enseja nulidade. Sob o ponto de vista pratico, o que se verifica diante de
tal alegação é que a Recorrente caiu na malha da fiscalização em alguns anos, e em outros não
deve ter sido contemplada na amostragem. Isso não afasta sob nenhuma hipótese a correição do
lançamento para os anos em que teve suas despesas glosadas por falta de comprovação.

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.766 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720244/2020-38

Quanto à exigência de comprovação de pagamento, conforme se verifica da
analise do mérito, no tópico abaixo, tal possibilidade decorre de lei. Mais uma vez, é uma
questão de direito, de norma , totalmente clara e pacifica.

Por fim, quanto a possibilidade de utilizar 10% de sua renda, ou até 50% de
sua renda para despesas médicas ou de qualquer outra natureza, não há nenhum questionamento
nesse tocante. Apenas para fins fiscais, de dedução de imposto de renda, para que se deduza é
fulcral que se observe os critérios legais. Tão simples quanto isso.

Saliento que no presente processo houve o atendimento integral a todos
requisitos específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento
administrativo por meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo,
consignou o valor do crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de
impugnação ao lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do
cargo e o número de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.766 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720244/2020-38

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Mérito – do ônus probatório e das despesas médicas

Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é
possível constatar que não se evidenciou tudo o que se alega (salvo as despesas que já foram
restabelecidas na decisão de piso), eis que não foi apresentada comprovação de pagamento,
conforme solicitado pela fiscalização.

Vale mencionar que o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).

Nos termos do artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995, com a
redação vigente ao tempo dos fatos ora analisados, são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física as despesas a título de despesas médicas, psicológicas e dentárias, quando
os pagamentos são especificados e comprovados.
Lei 9.250/1995:
Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.766 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720244/2020-38

§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”

A Recorrente deduziu despesas médicas que levantaram dúvidas na autoridade
fiscal. Como evidencia a DRJ, somente poderão ser computadas como dedução as despesas
devidamente comprovadas mediante documentação hábil e idônea.

Como dito acima, a contribuinte não apresentou a documentação solicitada, e
apenas argumenta a falta de obrigação legal para tal.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos.

Através das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as
presunções tributárias ou outros procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos.
Neste sentido, deve a administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação
da verdade material para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.766 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720244/2020-38

administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, entendo que deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para que se mantenha a glosa das despesas médicas não comprovadas.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital